Tribunal: TJES
Processo: 5011090-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011090-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYK SIMOES RODRIGUES

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011090-81.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAYK SIMÕES RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR:
EXCESSO DE PRAZO
PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DESCUMPRIMENTO DA REVISÃO PERIÓDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO. MÉRITO:
NULIDADE DE PROVAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA.
PARCIAL PERDA DO OBJETO E
ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar suscitada pelo Ministério Público: perda superveniente do objeto.
Parcial perda do objeto do Habeas Corpus, tendo em vista que as alegações de excesso de prazo para recebimento da denúncia e não atendimento do prazo nonagesimal para revisão da prisão preventiva foram superadas por decisões subsequentes. Preliminar acolhida.

2. Mérito.
A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi respaldada por fundada suspeita, justificada pela tentativa de fuga dos suspeitos e pelas circunstâncias observadas no local, conforme relatado pelos agentes públicos.

3. A presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento preventivo e ostensivo confere legitimidade à busca pessoal realizada, não havendo elementos que justifiquem a anulação das provas obtidas.

4. O trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, não cabendo nesta via processual a revisão aprofundada de fatos e provas, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

5
.

Habeas
Corpus
parcialmente prejudicado, e, na parte remanescente,
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADOS OS PEDIDOS, E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011090-81.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAYK SIMÕES RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

P
RELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em seu judicioso Parecer, o Ministério Público sustenta a parcial perda do objeto, tendo em vista a superveniente decisão de recebimento da denúncia e a reanálise da prisão preventiva, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade supostamente coatora.

Com efeito, duas das causas de pedir consistiam no
excesso de prazo para recebimento ou rejeição da denúncia
, e no
não atendimento do prazo nonagesimal para revisão periódica da prisão preventiva
, o que foi
superado
em decisão superveniente.

A propósito, cumpre ressaltar que eventual inobservância do prazo legal assinalado no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal,
não
enseja
ria
imediata e automática revogação da custódia
, já havendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado no sentido de que
“A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”
(STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).

Ante o exposto,
ACOLHO
A PRELIMINAR
e
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADOS
os pedidos, notadamente, quanto ao excesso de prazo para recebimento da denúncia e para reanálise periódica da prisão preventiva.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAYK SIMÕES RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000066-78.2024.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 24/01/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
na parte remanescente,

não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 24/01/2024, por volta das 18h40min, na Rua Presidente Ernesto Geisel, Bairro Santa Margarida, em Guarapari, os denunciados MAYK SIMÕES RODRIGUES (paciente) e JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL traziam consigo e tinham em depósito 02 (duas) bolas grandes de haxixe (apreendidas com Mayk), 102 (cento e dois) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack (apreendidos com Jhonnatan).

Inicialmente, alega-se a
nulidade das provas
, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado do c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:
“O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
”
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023).

No presente caso, os policiais militares relataram que, durante patrulhamento tático, receberam informações de um colaborador anônimo no sentido de que
“um indivíduo sem camisa e de bermuda clara, estaria realizando a traficância no topo de uma escada (construção abandonada)”
, sendo que, ao se aproximarem do local indicado, visualizaram dois indivíduos no topo de uma escadaria, sendo
um deles
de camisa azul clara e cabelo louro (Mayk – paciente) e
outro
sem camisa e de bermuda clara (Jhonnatan), os quais
empreenderam fuga ao perceberem a presença policial.

Segundo os agentes públicos, o suspeito Mayk foi alcançado e flagrado na posse de 02 (duas) bolas de haxixe, enquanto o suspeito Jhonnatan foi visto pela guarnição de apoio dispensando uma sacola, contendo 102 (cento e dois) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack, 01 (um) aparelho celular e R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie, sendo alcançado e abordado.

Portanto, não é possível, neste momento, afirmar que a busca pessoal tenha sido ilegítima, a ponto de ensejar a imediata e prematura anulação das provas, porquanto havia fundada suspeita para a realização da abordagem e da busca.

Neste ponto, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por conseguinte, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia, o que, como visto,
não é o presente caso
(STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Finalmente, registro que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)